Tribunal: TCU
Processo: 026.025/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à dilapidação de bens e à invasão de faixas de domínio da União, concedidos à empresa Rumo S.A. para exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Denúncia a respeito de irregularidades relacionadas à dilapidação de bens e à invasão de faixa de domínio concedida para a exploração de serviços de transporte ferroviário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 235 e 237 do RI/TCU, conhecer da presente Denúncia para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com base no art. 47 da Lei 8.443/1993, converter o presente processo em Tomada de Contas Especial; 9.3. orientar à unidade técnica que, no prazo de 180 dias, informe ao Relator sobre o andamento da TCE determinada no item anterior, caso ainda não esteja instruída; 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, para: 9.4.1. o denunciante; 9.4.2. Ministério da Infraestrutura; 9.4.3. Agência Nacional de Transportes Terrestres; e 9.4.4. Procuradoria da República nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.